Tribunal: TJSP
Processo: 0003170-31.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA. REQUISITOS DA RES. CNJ 44/2013 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. Consoante novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a remição da pena pela leitura. Precedentes. Resolução CNJ 44/2013. No caso dos autos, porém, as atividades do sentenciado não seguiram às orientações presentes na mencionada Recomendação 44/2013 do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA. REQUISITOS DA RES. CNJ 44/2013 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. Consoante novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a remição da pena pela leitura. Precedentes. Resolução CNJ 44/2013. No caso dos autos, porém, as atividades do sentenciado não seguiram às orientações presentes na mencionada Recomendação 44/2013 do CNJ, mesmo porque não há indicação das obras supostamente lidas e não houve supervisão da unidade prisional durante a atividade estudantil exercida pelo sentenciado, com registro da entrega do livro, fixação de prazo para leitura e mediação para debate e esclarecimento sobre seu conteúdo, além da confecção de resenha. Manutenção da decisão de origem. Precedente.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000657810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003170-31.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DAVID
BRUNO DA SILVA HERMENEGUILDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Desembargador Ricardo Sale
Júnior, que dava provimento ao agravo, e declara voto, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
007162
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0003170-31.2020.8.26.0502
AGRAVANTE:
DAVID BRUNO DA SILVA HERMENEGUILDO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CAMPINAS DEECRIM UR4
(execução no 0010626-03.2018.8.26.0502)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA.
REQUISITOS DA RES. CNJ 44/2013 NÃO PREENCHIDOS.
IMPOSSIBILIDADE. Consoante novel entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, é possível a remição da pena pela
leitura. Precedentes. Resolução CNJ 44/2013. No caso dos autos,
porém, as atividades do sentenciado não seguiram às orientações
presentes na mencionada Recomendação 44/2013 do CNJ, mesmo
porque não há indicação das obras supostamente lidas e não
houve supervisão da unidade prisional durante a atividade
estudantil exercida pelo sentenciado, com registro da entrega do
livro, fixação de prazo para leitura e mediação para debate e
esclarecimento sobre seu conteúdo, além da confecção de resenha.
Manutenção da decisão de origem. Precedente.
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
pelo sentenciado DAVID BRUNO DA SILVA HERMENEGUILDO contra a
respeitável decisão proferida nos autos de execução penal em epígrafe.
Busca a remição da pena em um dia de sua
pena por sua participação no 5o Concurso de Redação da Defensoria Pública da
União, conforme certificado pelas autoridades competentes (fls. 1/4).
O recurso foi regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminutado (fls. 21/28), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 29) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, que opinou pelo desprovimento do agravo defensivo (fls. 37/43).
É o relatório.
De proêmio, consigno que, embora não haja
previsão expressa no artigo 126 da Lei de Execução Penal quanto à possibilidade
de remição da pena pela leitura, doutrina e jurisprudência têm admitido essa
espécie de remição como forma de prestigiar a educação nos estabelecimentos
penais e, com isso, estimular e internalizar na pessoa reclusa a procura por seu
desenvolvimento pessoal, intelectual e moral. Nesse sentido, é o posicionamento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a
abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do
condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam
partem, que admita o benefício em comento, em razão de
atividades que não estejam expressas no texto legal. (...) A
remição da pena pode se dar também em decorrência da
realização de atividade estudantil, realizada no estabelecimento prisional. (Precedentes). Recurso
desprovido.” (STJ, Quinta Turma, REsp 744.032/SP, Rel. Min.
Felix Fischer, j. em 25/04/2006, DJ de 05/06/2006)
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA
LEITURA. ART. 126 DA LEP. PORTARIA CONJUNTA N.
276/2012, DO DEPEN/MJ E DO CJF. RECOMENDAÇÃO N.
44/2013 DO CNJ. 1. Conquanto seja inadmissível o
ajuizamento de habeas corpus em substituição ao meio
próprio cabível, estando evidente o constrangimento ilegal,
cumpre ao tribunal, de ofício, saná-lo. 2. A norma do art. 126
da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo
a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da
analogia in bonam partem, que admita o benefício em
comento, em razão de atividades que não estejam expressas
no texto legal (REsp n. 744.032/SP, Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe 5/6/2006). 3. O estudo está estreitamente
ligado à leitura e à produção de textos, atividades que exigem
dos indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos ativos
desse processo, levando-os à construção do conhecimento. A
leitura em si tem função de propiciar a cultura e possui
caráter ressocializador, até mesmo por contribuir na
restauração da autoestima. Além disso, a leitura diminui
consideravelmente a ociosidade dos presos e reduz a
reincidência criminal. 4. Sendo um dos objetivos da Lei de
Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom
comportamento do sentenciado e sua readaptação ao
convívio social, a interpretação extensiva do mencionado
dispositivo impõe-se no presente caso, o que revela, inclusive,
a crença do Poder Judiciário na leitura como método factível
para o alcance da harmônica reintegração à vida em
sociedade. 5. Com olhos postos nesse entendimento, foram
editadas a Portaria conjunta n. 276/2012, do Departamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal,
bem como a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça. 6. Writ não conhecido. Ordem expedida de ofício,
para restabelecer a decisão do Juízo da execução que remiu 4
dias de pena do paciente, conforme os termos da
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.”
(STJ, Sexta Turma, HC 312.486/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. em 09/06/2015, DJe de 22/06/2015)
No mesmo sentido, é o entendimento desta
Egrégia 15a Câmara de Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Remição de
pena
por
leitura
-
Possibilidade
-
Observância
da
Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de justiça
Agravo Ministerial não provido.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Criminal, Agravo em Execução Penal no 0057268-
90.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Sale Junior, j. em
05/05/2016).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Pretensão
ao
indeferimento do pedido de remição de pena por leitura -
Impossibilidade - Inteligência da Recomendação no 44/2013
do CNJ Agravo não provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Criminal,
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007251-64.2018.8.26.0996, Rel. Des. Cláudio Marques, j.
em 29.11.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, apesar de a Lei Estadual no 16.648/18 ter
sido julgada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial desta Corte (ADI No
2182765-41.2019.8.26.0000; Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 29.01.2020), vale
recordar que a remição da pena pela leitura encontra-se disciplinada pela
Recomendação CNJ no 44/2013, que indica, para a concessão de tal benesse, a: (i)
participação voluntária da pessoa reclusa, inclusive o preso provisório,
disponibilizando-se-lhe um exemplar de obra literária, clássica, científica ou
filosófica, dentre outras, conforme disponibilidade da unidade prisional; (ii)
fixação do prazo para a leitura da obra, de 21 a 30 dias; (iii) confecção e
apresentação de resenha do livro, ao término do período destinado à sua leitura
(art. 1o, V, da Recomendação CNJ no 44/2013).
E, segundo aludida Recomendação, permite-
se a remição de 4 (quatro) dias da pena por obra efetivamente lida e avaliada,
até o máximo de 12 (doze) obras a cada período de doze meses, de acordo com a
capacidade gerencial da unidade prisional.
Em suma, é possível a remição da pena pela
leitura, desde que atendidos os requisitos previstos na Recomendação CNJ no
44/2013.
O
agravo,
contudo,
não
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, as atividades do
sentenciado não seguiram às orientações presentes na mencionada Recomendação
44/2013 do CNJ, mesmo porque não há indicação das obras supostamente lidas e
não houve supervisão da unidade prisional durante a atividade estudantil exercida
pelo sentenciado, com registro da entrega do livro, fixação de prazo para leitura e
mediação para debate e esclarecimento sobre seu conteúdo, além da confecção de
resenha, sendo de rigor a manutenção da decisão de origem.
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Egrégio
Tribunal, em caso semelhante ao tratado nestes. Confira-se:
Execução Penal Pedido de remição de penas em
razão de participação em concurso de redação Juntada de
mero certificado Interpretação extensiva do art. 126 da LEP
Requisitos previstos na Resolução n. 44 do CNJ não
demonstrados Inadmissibilidade A interpretação extensiva
do art. 126 da LEP, que prevê a remição pelo estudo, autoriza
seja concedido o referido benefício, mas desde que haja
comprovação do efetivo estudo durante o cumprimento de
pena. (TJSP 9a Câmara Criminal; Agravo em Execução
Penal no 0009260-62.2019.8.26.0026, Rel. Des. Grassi Neto,
j. 20.02.2020, p. 02.03.2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0003170-31.2020 Campinas
Agravante: David Bruno da Silva Hermeneguildo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO no 23.295
Ousei divergir, data máxima vênia, da Turma
Julgadora, dando provimento ao agravo, conforme entendimento
abaixo esposado.
O agravante DAVID BRUNO DA SILVA
HERMENEGUILDO interpôs agravo em execução contra a r.
decisão que não concedeu a remição por leitura pela sua
participação no 5o Concurso de Redação da Defensoria Pública da
União.
Processado o recurso, esta Colenda Câmara
de Direito Criminal negou provimento, mantendo a r. decisão por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora não esteja expressamente previsto
no artigo 126, da Lei de Execuções Penais a possibilidade de
remição da pena por leitura, foi reconhecida pela C. 6a Turma do E.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ARESP 711585,
relatado pelo Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Júnior:
“(...) mesmo que se entenda que o estudo, tal
como dispositivo da lei, não inclui a leitura

conquanto seja fundamental à educação, à
cultura e do desenvolvimento da capacidade
critica da pessoa em se tratando de remição
da pena, é possível proceder à interpretação
extensiva em prol do preso e da sociedade, uma
vez que o aprimoramento do mesmo contribui
decisivamente para os destinos da execução.”
Ademais, o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação no 44/2013, pela qual devem ser valoradas
e consideradas as possibilidades de educação nas prisões,
conquanto sejam integradas ao projeto político pedagógico (PPP)
da unidade ou sistema prisional, e oferecidas por instituição
devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público.
Outro não é o escólio deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Leitura.
Decisão
improcedente.
Defesa
pede
o
reconhecimento da remição pela leitura ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente caso e aos futuros. Parcial razão. Não
se há falar no indeferimento do pedido por
ausência de previsão legal. Matéria pacificada
no E. STJ. Precedentes. Recomendação no 44
do Conselho nacional de Justiça e Portaria
Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da
Justiça Federal e Departamento Penitenciário
Nacional. Precedentes desta C. 9a Câmara.
Direito à remissão de 04 (quatro) dias da pena,
para cada livro, até um total de 48 (quarenta e
oito) dias para cada 12 (doze) meses. Todavia,
resta impossível proferir decisão vinculando
casos futuros, sob pena de supressão de
instância.
Decisão
reformada.
Agravo
parcialmente provido. “ (Agravo de Execução
Penal 7000569-90.2020.8.26.0482, Rel. Des.
Andrade Sampaio, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 23/08/2020)
Agravo em Execução Penal
Recurso do
Ministério Público
Remição pela leitura

Benefício executório aplicado com base no art.
126 da LEP, Súmula no 341 do STJ, Portaria
Conjunta no 276/2012 da Corregedoria Geral da
Justiça Federal e do Departamento Penitenciário
Nacional e Recomendação no 44 do CNJ

Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal
Justiça e do Tribunal de Justiça de S. Paulo a
respeito da possibilidade de remição pela leitura
Decisão mantida
Agravo desprovido.
(Agravo
de
Execução
Penal
0004782-74.2020.8.26.0996; Rel. Des. Otavio
Rocha, 7a Câmara de Direito Criminal, j. em
22/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução Remição de penas pela
leitura
Aplicação extensiva da remição pelo
estudo Possibilidade Interpretação extensiva
"in
bonam
partem"

Entendimento
jurisprudencial Portaria Conjunta no 276/2012
do CFJ/DEPEN e Recomendação no 44/2013 do
CNJ aplicáveis à espécie
Óbice quanto à
impossibilidade de concessão do benefício
afastado
Necessidade de avaliação do
aproveitamento da leitura na origem para evitar
indevida supressão de instância
Recurso
parcialmente provido. (Agravo de Execução
Penal
7004268-26.2019.8.26.0482;
Rel.
Des. Alexandre Almeida, 11a Câmara de Direito
Criminal, j. em 12/08/2020)
Outrossim, o instituto da remição visa
incentivar o bom comportamento carcerário do reeducando e sua
readaptação ao convívio social.
Destarte,
é
possível
a
interpretação
extensiva “in bonam partem” do artigo 126 da Lei de Execuções
Penais, admitindo-se a remição da pena pela leitura.
Assim sendo, e sem desdouro à respeitável
convicção da Turma Julgadora, dava provimento ao agravo para
reconhecer a possibilidade da remição por leitura, determinando a
realização de novo cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ricardo Sale Júnior
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
12138CDA
8
11
Declarações
de Votos
RICARDO SALE JUNIOR
1234D23D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003170-31.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.